Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751091-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA UCHOA NASCIMENTO, ALEXANDRO OLIVEIRA MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA UCHOA NASCIMENTO e ALEXANDRO OLIVEIRA MARINHO em relação à decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS nos seguintes termos (ID 21859195): “Indefiro a gratuidade de justiça à parte requerida, uma vez que aufere rendimento médio mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, consoante documento de ID. 76386456, reside em condomínio residencial de classe média e possui condições de pagar advogado particular. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão”. Os agravantes alegam que "o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, bastando apenas sua declaração nesse sentido (art. 99, §3o, CPC). Apesar disso, os Agravantes juntaram aos autos alguns documentos que comprovam que as despesas da família são altas, haja vista o número elevado de componentes, sendo o casal com quatro filhos. Dois dos quatro filhos são estudantes universitários e não possuem renda para ajudar com as despesas familiares e dois outros filhos são menores. Assim, verifica-se de pronto que a renda do casal é a única disponível para dar conta de todas as despesas da família, que possui sete membros. Além disso, os Agravantes são comerciantes e não possuem uma renda alta o suficiente para arcar com as despesas da casa e ainda suportar as custas do processo ao final. O fato de o magistrado ter considerado que o fato de os Agravantes possuírem renda mensal superior a 05 (cinco) salários mínimos certamente não merece prosperar". E pedem: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o benefício da gratuidade de justiça do presente recurso; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça aos Agravantes, nos termos dos requerimentos formulados e das Declarações de Hipossuficiência acostadas aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, segundo o documento intitulado “Relação de Faturamento” (ID 21859204), os agravantes auferem faturamento que varia entre R$ 6.404,00 (seis mil, quatrocentos e quatro reais) - fevereiro de 2020 e R$ 9.381, 99 (nove mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) - janeiro de 2020, e no último mês apresentado (setembro de 2020), faturamento de R$ 8.127,00 (oito mil, cento e vinte sete reais), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, indefiro o pedido. Intimem-se os agravantes para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora